Tribunal: TJES
Processo: 5009658-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TITULO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - ART. 783, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante cediço, execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme disposto no art. 783, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009658-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS EMMANUEL CARVALHO registrado(a) civilmente como LUIS EMMANUEL CARVALHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TITULO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - ART. 783, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante cediço, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme disposto no art. 783, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por LUIS EMMANUEL CARVALHO, ora Apelante, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, ora Apelado, por dependência à “ação de execução” nº 0003248-68.2021.8.08.0024.

Pela sentença id 5608691, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5608693, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) o valor superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), debitado em sua conta-corrente, não foi deduzido do valor do débito; (2) os documentos dos autos comprovam o pagamento das parcelas alegadamente em aberto e (3) o título que embasa a execução não retrata obrigação líquida, certa e exigível, razão pela qual a pretensão autoral deve ser acolhida em sua integralidade.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5608696, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5009658-57.2021.8.08.0024

APELANTE: LUIS EMMANUEL CARVALHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELO APELADO

O Apelado suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Todavia, da leitura das razões do recurso de apelação interposto, é possível vislumbrar as razões de fato e de direito pelas quais o Apelante entender ser a hipótese de reforma da r. sentença vergastada, não havendo, neste particular, irregularidade formal.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por LUIS EMMANUEL CARVALHO, ora Apelante, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, ora Apelado, por dependência à “ação de execução” nº 0003248-68.2021.8.08.0024.

Pela sentença id 5608691, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5608693, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) o valor superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), debitado em sua conta-corrente, não foi deduzido do valor do débito; (2) os documentos dos autos comprovam o pagamento das parcelas alegadamente em aberto e (3) o título que embasa a execução não retrata obrigação líquida, certa e exigível, razão pela qual a pretensão autoral deve ser acolhida em sua integralidade.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a r. sentença não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

O Apelante, na causa de pedir deduzida nos presentes “embargos à execução”, sustenta que não haveria débito em aberto pois a Cédula de Crédito Bancário pactuada em 26.06.2018 (nº 18-058887-00) possui o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto que no mês de julho/2019 o Apelado efetivou o desconto do valor de R$ 9.704,10 (nove mil, setecentos e quatro reais e dez centavos).

Ocorre que, conforme bem delineado na r. sentença vergastada, foram celebrados termos aditivos à Cédula de Crédito Bancário nº 18-058887-00, quais sejam: (i) primeiro termo aditivo em 27.09.2018, no valor de R$ 6.161,80 (seis mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), id 5608578 – fls. 10; (ii) segundo termo aditivo em 12.03.2019, no valor de R$ 9.001,66 (nove mil, um reais e sessenta e seis centavos), id 5608579 – fls. 01; (iii) terceiro termo aditivo em 24.06.2019, no valor de R$ 14.922,06 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois mil reais e seis centavos), id 5608579, fls. 06.

A planilha de débito que acompanha o feito executivo (id 5608580, fls. 04) indica a realização da amortização de mais de nove mil reais no mês de agosto/2019, tal como afirma o Apelante em sua causa de pedir, não havendo, portanto, vício nos cálculos atinentes à evolução da dívida.

Todavia, não obstante a amortização do débito efetivada em agosto/2019, o valor da dívida remanescente era de R$ 6.498,89 (seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos – id 5608580, fls. 04), que, atualizada até fevereiro/2021 (ajuizamento da ação executiva), alcançava a monta de R$ 15.024,40 (quinze mil, vinte e quatro reais e quarenta centavos).

Nesses termos, forçoso concluir que a pretensão executiva funda-se em obrigação certa, líquida e exigível, não havendo que se falar em nulidade pois preenchidos os requisitos do art. 783, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.